Tribunal: TJPA
Processo: 0180024-69.2016.8.14.0075
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0180024-69.2016.8.14.0075

REQUERENTE: RELISON PINTO BASTO

REQUERIDO: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DE JURI DA COMARCA DE ALMERIM OU CIRCUNVINHAS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO

PROCESSO N°: 0180024-69.2016.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA

REQUERENTE: RELISON PINTO BASTOS – Adv. José Orlando Silva Alencar

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA

ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: ADAILSON DA COSTA BRANCHES, FREDERICO FEITOSA DA SILVA E BERVELY BARROS PEREIRA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. RISCO A ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Inviável se mostra o desaforamento do julgamento do acusado, por mera suspeita de ausência de imparcialidade dos membros do Conselho de Sentença e a suposta comoção social a ensejar riscos à ordem pública, sem qualquer demonstração objetiva e concreta que evidencie a procedência dos temores receados pela defesa. Precedente do STJ.

2.
RECURSO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
INDEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELA DEFESA DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 74ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte dois a vinte e nove do mês de novembro de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra.

Belém, 29 de novembro de 2022.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de desaforamento de julgamento do Tribunal do Júri Popular do réu
RELISON PINTO BASTOS
do Juízo da Comarca de Porto de Moz para a Comarca de Almeirim, com arrimo no art. 424 do Código de Processo Penal.

O feito seguiu seu trâmite regular e, em decisão interlocutória o juízo da Comarca de Porto de Moz pronunciou o requerente pelo crime de homicídio simples para o fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Às proximidades da realização do julgamento do requerente pelo Tribunal do Júri, a defesa do acusado aviou pedido de Desaforamento do processo para a Comarca de Almeirim.

A defesa alega que a vítima era muito conhecida e querida na cidade, além de ser pessoa de família tradicional e numerosa, tendo, ainda, o delito, causado grande comoção na pequena cidade de Porto de Moz.

Questiona a imparcialidade do julgamento, pela simples aferição da existência, na lista de jurados, de grande número de professores ou familiares de professores.

Contrapõe as características do réu, que afirma ser um jovem pacato, trabalhador e sereno, com as da vítima, aduzindo que era homem de temperamento explosivo, características conhecidas pela população.

Nessa esteira, afirma que resta afetada, sobremaneira, a imparcialidade do Conselho de Sentença para julgar o presente feito, defendendo a necessidade do seu desaforamento como único meio capaz de conduzir a um julgamento justo e livre de pressões, como deve ser.

Instada a se manifestar (fls. 724/726), a Promotoria de Justiça se posicionou favorável ao pedido.

Por sua vez, o assistente de acusação posicionou-se contrário ao pleito de desaforamento do feito para a Comarca de Oriximiná (fls. 728/732).

Por seu turno, a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz afirma não existirem óbices para a realização do julgamento na Comarca (fl.

733).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo deferimento do pedido de desaforamento do julgamento para a Comarca de Almeirim (fls. 746/753).

Esta Seção de Direito do Tribunal de Justiça do estado do Pará, em Sessão realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, indeferiu o pedido de Desaforamento da Comarca de Porto de Moz para a de Almeirim (fls. 760/765).

Mantida a competência do juízo de Porto de Moz, a sessão de julgamento fora inicialmente designada para o dia 29/06/2021, entretanto, havendo necessidade de adequação de pauta, foi designado para o dia 21 de setembro de 2021 e, novamente, para o dia 24 do mesmo mês e ano.

Entretanto, dois dias antes da realização da sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri, a defesa atravessa pleito de Desaforamento (fls. 831/838), reiterando os argumentos anteriormente formulados, destacando ter notícias em áudios cartazes e camisetas, realizadas pelos familiares da vítima, convocando a população da cidade de Porto de Moz para se fazer presente à referida sessão Plenária do Tribunal do Júri, o que, certamente se tornaria provável a parcialidade do Conselho de sentença para julgar o feito.

Alega ainda a defesa, que a vítima era muito conhecida e querida na cidade, além de ser pessoa de família tradicional e numerosa, e que o crime causou grande repercussão e comoção na pequena cidade de Porto de Moz, bem como a família da vítima está organizando uma movimentação para o dia do julgamento com o fito de pressionar o magistrado, a promotora, a defesa, e principalmente, os membros do Conselho de Sentença.

Às fls. 864/869 representante Ministerial se manifestou pelo indeferimento do pedido de desaforamento em face do requerente, mantendo-se, assim, a sessão de julgamento para o dia 24 de setembro de 2021.

Na sessão Plenária do dia 24 de setembro de 2021, antes do sorteio para a composição do Conselho de Sentença, o magistrado tomou conhecimento de que familiares da vítima teriam entrado em contato com jurados convocados para a presente sessão.

Ao inquirir os jurados presentes por meio de cédulas, dezoito dos jurados alegaram que não tiveram contato com os familiares da vítima ou do acusado e se consideram aptos a julgar o feito.

Cinco dos jurados argumentaram que não tiveram contato os familiares da vítima e nem do acusado. Porém, não se sentiam capazes de julgar com o caso com imparcialidade, e dois jurados foram procurados pelos familiares da vítima, razão pela qual não se sentiam capazes de julgar o feito com imparcialidade.

Em manifestação, a representante Ministerial se pronuncia pela suspensão da sessão plenária, com fundamento no poder geral de cautela inerente a função judicial.

Os assistentes de acusação se manifestaram pela manutenção da sessão de julgamento.

Por sua vez, a defesa do acusado se manifesta pela suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri.

Em decisão proferida às fls. 875/876, o magistrado de primeiro grau, considerando os fatos novos surgidos na sessão de julgamento, bem como o pedido de desaforamento, suspendeu liminarmente o julgamento, assim como determinou a remessa dos autos para Egrégio Tribunal de Justiça.

Na data de 13 de outubro de 2021, determinei a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, para que o magistrado se manifeste expressamente sobre o pedido de desaforamento, após, remessa ao
custos legis
para emissão de parecer.

O magistrado primevo se manifestou pelo indeferimento do pedido de desaforamento, uma vez que entende ser possível a realização do julgamento na Comarca de Porto de Moz, sem qualquer risco ao resultado justo proferido pelo Conselho de Sentença em face do acusado Relison Pinto Bastos.

Instado a se manifestar, a representante ministerial opinou pelo indeferimento do pleito de desaforamento.

Em parecer acostado às fls. 908/915, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gomgalves se manifestou pelo provimento do pedido de desaforamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Porto de Moz para a de Almeirim.

VOTO

Os argumentos trazidos pela defesa do requerente não demonstram, de forma concreta, a essencialidade do pedido, conforme passo a demonstrar.

O desaforamento, é medida excepcional, admissível nas situações em que o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427, Código de Processo Penal.

In casu
, não há nos autos, objetiva e concretamente, nenhuma sustentação empírica que evidencie a procedência dos temores receados pela defesa, nem tampouco a presença dos motivos legais que autorize o desaforamento, ou mesmo qualquer situação peculiar e indicar a presença de parcialidade dos jurados, de perigo à paz social ou maior comoção da sociedade local, que denotem a impossibilidade de realização do julgamento do réu no distrito da culpa.

Destarte no que concerne à suposta ausência de imparcialidade do corpo de jurados pelo fato da vítima ser de família tradicional e numerosa, por si só, não é obstáculo para que não seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Urbi, considerando que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova de que possa exercer influência sobre os jurados naquela localidade.

A defesa do requerente, portanto, não apresentou razoável dúvida a respeito da imparcialidade do Júri, fundando-se, a pretensão defensiva, em meras suposições.

Ademais, tanto a representante ministerial da Comarca de Porto de Moz como o magistrado singular afirmaram ser possível a realização do Julgamento na Comarca. Ora, ninguém melhor que a autoridade judiciária local para sentir e dizer, com isenção, da conveniência da medida, que só excepcionalmente é permitida, em atenção ao interesse público.

Aliado a isso, verifico que durante toda a instrução processual não houve qualquer episódio que revelasse colocar a ordem pública em risco, ou amedrontar as testemunhas ou mesmo causar influência aos jurados.

Portanto, havendo mera suspeita de prejuízo à imparcialidade do júri e simples presunção de comoção social ou perigo à ordem pública, pois inexistentes elementos concretos e específicos a demonstrar essas situações e, considerando a manifestação do juiz da causa e do Ministério Público, cuja opinião é relevante para a apreciação da essencialidade do deslocamento de competência, não há como prosperar o pleito da defesa.

Acerca da matéria em comento trago a colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...)

4. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012).

5. O desaforamento respaldado pela dúvida acerca da imparcialidade do júri ocorre quando a infração influenciar sobremaneira a opinião pública, gerando naquela sociedade animosidade, antipatia ou ódio ao réu, sendo que a aferição de tais circunstâncias deve ocorrer na contemporaneidade do julgamento, já que entre este e a data do fato pode ter decorrido grande lapso temporal suficiente para afastar ou fazer desaparecer as circunstâncias que haviam ensejado a quebra da imparcialidade dos jurados, como na espécie.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 417.587/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).
.

Pelo exposto, à míngua de fatos concretos que ensejem a acolhida do pleito, indefiro o pedido de desaforamento e mantenho a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Porto de Moz para o julgamento de Relison Pinto Bastos.

É o meu voto.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 30/11/2022